Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HORÁRIO DE VOO. ALTERAÇÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. EMAIL ENCAMINHADO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO.
1. A Resolução 400/2016 da ANAC, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo, determina que as alterações dos horários de voos, originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas (art. 12).
2. A norma de regência estabelece que na hipótese de o passageiro comparecer ao aeroporto em decorrência de falha na informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ANAC, Resolução 400/2016, art. 12, §2o.
3. No caso em que a companhia contesta o pedido de reparação por ausência de comunicação prévia da alteração do voo, alegando que teria cumprido com o dever de informação de modo tempestivo, mas transcreve aviso encaminhado a destinatário desconhecido, resta comprovada a falha na prestação do serviço.
4. Não comprovado a ocorrência de ofensa a direito da personalidade, descabe a fixação de dano moral.
5. Recurso parcialmente provido.